Tribunal: TJSP
Processo: 1501612-81.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (fiação elétrica avaliada em R$ 1.750,00) aliado às condições pessoais negativas do recorrente, que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente fixada no patamar mínimo legal. Contudo, na segunda etapa, embora certeira a compensação

Ementa:
Apelação. Furto. Pedido almejando absolvição ante a incidência de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (fiação elétrica avaliada em R$ 1.750,00) aliado às condições pessoais negativas do recorrente, que repelem a incidência da bagatela. Condenação mantida. Pena-base devidamente fixada no patamar mínimo legal. Contudo, na segunda etapa, embora certeira a compensação entre a reincidência (condenação definitiva por roubo) e a confissão espontânea, de rigor o afastamento da agravante referente à calamidade pública, visto não guardar relação com a prática delitiva, tornando a pena definitiva em 1 ano de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa. Regime aberto que se mostra viável, inclusive, na esteira do hodierno posicionamento do STF (proferido no julgamento do RHC no. 172532). Substituição intangível, seguindo o recente entendimento firmado pela 3a Seção do STJ (no julgamento do AgRg no AResp 1716664/SP), pois, malgrado a reincidência não decorra de delito idêntico, a condenação precedente se deu por crime violento, o que demonstra não ser a medida recomendável. Parcial provimento.